Tribunal: TJMT
Processo: 1030463-64.2021.8.11.0041
Relator(a): JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão julgador: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1030463-64.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ITCD - Imposto de Transmissão Causa Mortis]
Relator:
Des(a).
JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), CARLOS RENATO GONCALVES GUIMARAES - CPF: 503.207.851-49 (APELADO), ALEXANDRE BORGES SANTOS - CPF: 002.935.351-32 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO DE APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL
. COBRANÇA DE ITCMD
.
RENÚNCIA ABDICATIVA
. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que julgou parcialmente procedente exceção de
pré
-executividade, afastando a cobrança de ITCMD em relação
à
renúncia abdicativa realizada por herdeiro no processo de inventário. A decisão de primeiro grau reconheceu a ausência de fato gerador tributável e extinguiu a execução fiscal nos termos do art. 487, I, do CPC.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia centra-se em duas questões: (i) a natureza jurídica da renúncia à herança e sua classificação como abdicativa ou translativa; e (
ii
) a incidência ou não do ITCMD na hipótese de renúncia abdicativa.

III. Razões de decidir

3. A renúncia abdicativa
não implica na transmissão de bens ou direitos a terceiros, mas mera devolução ao monte hereditário
.

4. O imposto sobre transmissão causa mortis ou doação incide exclusivamente sobre hipóteses de transferência patrimonial, o que não ocorre na renúncia abdicativa, conforme entendimento consolidado.

5. No caso concreto, a renúncia foi homologada judicialmente, sendo abdicativa, o que afasta a incidência do tributo, inexistindo prova de transmissão patrimonial.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido. Sentença mantida.

Tese de julgamento:
“
1. A renúncia abdicativa, realizada sem designação de beneficiários específicos, devolve os bens ao monte hereditário e não configura fato gerador do ITCMD. 2. O ITCMD incide apenas em hipóteses de transmissão patrimonial, inexistente na renúncia abdicativa.
”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 155, I; CC/2002,
arts
. 1.784, 1.806; CTN, art. 35.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 878.694; TJMG, Apelação Cível 1.0440.17.001846-7/001; TJCE, MS 0262009-71.2020.8.06.0001.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Apelação Cível interposta pelo
Estado de Mato Grosso
contra sentença proferida pelo Juízo do Núcleo
d
e Justiça Digital
d
e Execuções Fiscais Estaduais
4.0
da Comarca de Cuiabá, que, n
os autos da Ação de Execução Fiscal
promovida
contra
Carlos Renato Gonçalves Guimarães
,
julgou parcialmente
procedente a exceção de
pré
-executi
vidade
, declarando o excipiente como parte ilegítima para figurar como devedor
do ITCD cobrado na CDA.

O apelado, e
m suas razões de apelação,
sustenta que a renúncia à herança configuraria fato gerador do ITCMD, já que implicaria, a seu ver, transmissão patrimonial tributável.
Por fim, requer o provimento do recurso para reformar a sentença e determinar o prosseguimento da execução fiscal.

Em contrarrazões, Carlos Renato Gonçalves Guimarães defende a manutenção da sentença, afirmando que a renúncia foi realizada de maneira expressa e formal, nos termos do artigo 1.806 do Código Civil, e homologada judicialmente no inventário. Ressalta que a renúncia foi abdicativa, sem indicação de beneficiários específicos, de modo que os bens retornaram ao monte hereditário.

Dispensada a intervenção ministerial, em atenção à Súmula n.º 189, do STJ.

É o relatório.

Desembargador
JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início, reconheço presentes os pressupostos de admissibilidade, o que justifica o conhecimento do recurso.

Extrai-se dos autos que o
Estado de Mato Grosso
propôs Ação de Execução Fiscal contra do
Carlos Renato Gonçalves Guimarães
, buscando
a cobrança de valores correspondentes ao ITCMD (Imposto sobre Transmissão Causa Mortis e Doação), com base na Certidão de Dívida Ativa nº
2019
1631707
,
emitida em razão de suposta transmissão de bens e direitos apurada no curso de inventário. O montante do débito consolidado atinge o valor de
R$ 580.055,06
(quinhentos e oitenta mil, cinquenta e cinco reais e seis centavos)
.

Citado, o
executado
apresentou
exceção de

pr
é
-executividade, aleg
ando
que a cobrança era indevida, visto que o bem objeto da sobrepartilha foi objeto de renúncia abdicativa, realizada de forma expressa e homologada judicialmente no processo de inventário, sem indicação de beneficiários específicos, razão pela qual não houve fato gerador de ITCMD. Argumentou, ainda, que a renúncia abdicativa, conforme entendimento pacificado na doutrina e jurisprudência, devolve o bem ao monte hereditário, afastando qualquer hipótese de incidência do tributo.

Em sentença, o juízo
a quo
acolheu a exceção de

pr
é
-executividade, reconhecendo
que a renúncia do herdeiro ao bem objeto da sobrepartilha foi abdicativa, realizada em favor do monte hereditário, e não de forma translativa, afastando, assim, a incidência do ITCMD por ausência de fato gerador. Em razão disso, extinguiu-se o feito com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Diante dessas considerações, cumpre analisar a insurgência recursal.

A controvérsia centra-se na análise da natureza da renúncia praticada pelo recorrido no processo de inventário e na verificação de sua repercussão tributária quanto à exigibilidade do ITCMD. Para tanto, é essencial considerar os fundamentos de direito sucessório e tributário aplicáveis, bem como a prova documental constante dos autos.

Como se sabe, quando ocorre o falecimento do
de cujus
, a herança é automaticamente transmitida aos herdeiros legítimos e testamentários, conforme estabelece o artigo 1.784 do Código Civil.

Com a abertura da sucessão, os herdeiros têm a oportunidade de decidir entre aceitar a herança recebida ou rejeitá-la integralmente, conforme prevê o artigo 1.808 do Código Civil.

Com efeito, o
herdeiro não tem obrigação de aceitar a herança. Porém, ao manifestar sua aceitação, seja de maneira expressa ou tácita, considera-se que a transmissão dos bens
ao herdeiro, desde a abertura da sucessão
, conforme disposto no artigo 1.804 do Código Civil.

As formas de aceitação estão descritas no artigo 1.805 do Código Civil, que especifica que a aceitação pode ser expressa, mediante declaração por escrito, ou tácita, quando resulta de atos próprios da condição de herdeiro. Atos como a realização do funeral, medidas de proteção aos bens, ou a cessão gratuita da herança aos demais
co-herdeiros
, sem outra manifestação, não configuram aceitação.

A aceitação expressa ocorre quando o herdeiro declara, de forma clara, sua intenção de adquirir a herança e aceitar a transmissão dos bens. Já a renúncia, por sua vez, é um ato jurídico unilateral, no qual o herdeiro manifesta, de forma expressa, sua intenção de abdicar da herança. A renúncia deve ser formalizada em instrumento público ou termo judicial, conforme previsto no artigo 1.806 do Código Civil
:

“Art. 1.806. A renúncia da herança deve constar expressamente de instrumento público ou termo judicial.”

Tal renúncia pode se dar sob duas modalidades:
abdicativa
, quando o herdeiro repudia a herança sem designar qualquer beneficiário e sem praticar atos que demonstrem aceitação
; e

translativa
, quando o herdeiro renúncia, de certo modo, à herança, mas em benefício de terceiro

Pois bem.
Consta dos autos que Carlos Renato Gonçalves Guimarães, no curso do inventário, renunciou de forma expressa e devidamente homologada ao bem objeto da sobrepartilha. Tal renúncia foi realizada em favor do monte hereditário, caracterizando-se como abdicativa, sem qualquer indicação de beneficiários específicos. Esta característica é essencial para a análise da exigibilidade do ITCMD
.

Importa rebater, de forma incisiva, a alegação do Estado de Mato Grosso de que todos os herdeiros teriam renunciado à herança, pois tal argumento não encontra respaldo nos documentos constantes nos autos. O formal de partilha, devidamente homologado em juízo, comprova que somente os herdeiros Carlos Renato Gonçalves Guimarães e Adriane Gonçalves Guimarães procederam à renúncia do bem objeto da sobrepartilha. Portanto, não se pode inferir que houve renúncia coletiva ou qualquer outra situação que implicasse transmissão patrimonial tributável.

O
ITCMD
, conforme estabelece o artigo
155, inciso I, da Constituição Federal
, e o artigo
35 do Código Tributário Nacional
, incide exclusivamente sobre a transmissão de bens ou direitos a título gratuito, seja causa mortis ou doação.

“Art. 155
, inciso I, da CF:
Compete aos Estados e ao Distrito Federal instituir impostos sobre:

I -
transmissão
causa mortis e doação, de quaisquer bens ou direitos;”

“
Art. 35
do CTN:
O
imposto
, de competência dos Estados,
sobre
a transmissão de bens imóveis e de direitos a
eles
relativos tem como fato gerador:

I -
a
transmissão, a qualquer título, da propriedade ou do domínio útil de bens imóveis por natureza ou por acessão física, como definidos na lei civil;

II -
a
transmissão, a qualquer título, de direitos reais sobre imóveis, exceto os direitos reais de garantia;

III - a cessão de direitos relativos às transmissões referidas nos incisos I e II.

Parágrafo único. Nas transmissões causa mortis, ocorrem tantos fatos geradores distintos quantos sejam os herdeiros ou legatários.
”

Na renúncia abdicativa, não há transferência de bens ou direitos, mas apenas o retorno dos bens ao monte hereditário. Como não houve individualização ou transferência a beneficiários específicos, inexiste o fato gerador do ITCMD. Nesse sentido, a alegação do Estado é incompatível com os fatos apurados e com a natureza jurídica do ato.

Esse entendimento está em harmonia com o princípio de que a tributação deve incidir apenas em situações em que há movimentação patrimonial apta a justificar a cobrança do imposto. A renúncia abdicativa, por sua própria natureza, não configura transmissão de bens ou direitos, mas um ato unilateral de abdicação. Assim, falta o elemento objetivo para a incidência do ITCMD, qual seja, a transferência patrimonial.

Ademais,
a renúncia abdicativa possui efeito retroativo à data do óbito,
conforme pacificado pela doutrina e jurisprudência, o que reforça a ausência de fato gerador tributável. O bem devolvido ao monte hereditário não passa a integrar o patrimônio do herdeiro que renunciou, mas permanece no acervo indivisível até que ocorra a partilha. Nesse sentido, resta evidente que a interpretação dada pela Fazenda Pública estadual carece de fundamento jurídico, visto que confunde a renúncia abdicativa com a renúncia translativa,

esta
sim apta a configurar fato gerador do imposto.

Nesse sentido, a jurisprudência é pacífica ao reconhecer que, em casos de renúncia abdicativa devidamente homologada, inexiste fato gerador para a cobrança de ITCMD
:

“
APELAÇÕES CÍVEIS. ITCMD. RENÚNCIA. DÚVIDA ACERCA DE SUA NATUREZA. TRANSLATIVA OU ABDICATIVA. RENÚNCIA EM FAVOR DO MONTE. AUSÊNCIA DE PROVAS SOBRE HERDEIROS DE OUTRAS CLASSES. PRESUNÇÃO DE BOA-FÉ DAS PARTES. IRREGULARIDADE DA COBRANÇA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. NÃO CABIMENTO. PECULIARIDADE DO CASO. ZONA CINZENTA. MAJORAÇÃO DA INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL.

A renúncia é ato pelo qual o herdeiro rejeita esta qualidade, recusando a herança que lhe cabia, podendo ser essa renúncia de duas espécies: abdicativa (propriamente dita) ou translativa (cessão ou desistência).

Se a renúncia é feita pelos filhos e por seus cônjuges em favor do monte, sendo o ato devidamente homologado pelo juízo a hipótese é de renúncia
abdicativa.
(...)

Tendo em vista a inscrição do nome da contribuinte em dívida ativa a interposição de execução fiscal contra ela por imposto reconhecido indevido, é legítima a condenação do ente público em danos morais. O valor da indenização, contudo, deve observar a peculiaridade do caso, pois se trata de situação que se encontra em zona cinzenta do direito.

Primeiro apelo parcialmente provido e segundo recurso não provido.
”
(TJMG –
Apelação Cível 1.0440
.17.001846-7/001, Relator (a): Des.(a) Fábio Torres de Sousa (JD Convocado), 8ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 15/09/2020, publicação da súmula em
16
/
12
/
2020
)

“
MANDADO DE SEGURANÇA. TRIBUTÁRIO E SUCESSÕES. INSCRIÇÃO NA DÍVIDA ATIVA ESTADUAL POR INADIMPLEMENTO DE ITCMD. HERDEIROS QUE APRESENTARAM RENÚNCIA ABDICATIVA DA HERANÇA. AUSÊNCIA DE SUJEIÇÃO PASSIVA TRIBUTÁRIA. SEGURANÇA CONCEDIDA. 1. O writ em tela foi manejado com o intuito de se obter a exclusão do nome dos Impetrantes do Cadastro de Inadimplentes da Fazenda Pública Estadual - CADINE. Os fundamentos fático-jurídicos apresentados pela parte requerente residem, em suma, nos seguintes argumentos: (i) ausência de responsabilidade pela dívida; e (
ii
) prescrição do crédito tributário em questão. 2. Sem adentrar na análise quanto ao atendimento do limite temporal de cobrança da dívida, registro que assiste razão aos Impetrantes quanto à irregularidade de sua inclusão no rol de inadimplentes da Dívida Ativa, uma vez que não resta evidenciada a sua responsabilidade pelo pagamento do imposto em questão. 3. É possível verificar, em um primeiro momento, a relação dos Requerentes com o crédito tributário sob execução. Contudo, foi constatado, tanto nos autos ação de execução fiscal de nº 0126752-16.2016.8.06.0001 (em suas fls. 16/17) quanto na atualmente arquivada ação de inventário judicial nº 0176094-98.2013.8.06.0001 (fls. 149/150), a existência de uma Escritura Pública de Renúncia de Herança, meio da qual os Impetrantes abdicam expressamente dos direitos hereditários relativos aos bens deixados pelo de cujus, que era avó dos renunciantes. 4. Como se sabe, a renúncia à herança é admitida pela Lei Substantiva Civil Brasileira (art. 1.804 e seguintes), tendo o referido ato natureza irrevogável, conforme expressa o texto da norma constante no art. 1.812. Tal renúncia pode se dar sob duas modalidades: translativa, quando o quinhão renunciado é transferido em favor de pessoa certa; e abdicativa, quando o referido quinhão é renunciado em favor do espólio e, portanto, passa a integrar o montante total da herança, a ser dividido entre os demais herdeiros. No caso, conforme o teor do instrumento público em que se deu a renúncia de herança em tela,
esta
se deu sob a forma de abdicação. 5. Considerando-se que a hipótese de incidência do Imposto de Transmissão Causa Mortis é a sucessão legítima ou testamentária, o sujeito passivo desse tributo é o herdeiro ou legatário, e tal qualidade não mais se atribui àquele que renuncia aos seus direitos hereditários. No caso da renúncia abdicativa, ressalte-se, determina a Lei n.º 15.812/2015 que não há incidência da exação em tela. Como bem afirma a norma do art. 3º, § 7º, "tendo sido feita a renúncia, a cessão não onerosa e a desistência de herança em favor do monte, e não de alguém particularmente, não incide o ITCD". 6. Diante disso, não há como se atribuir aos Impetrantes a qualidade de sujeito passivo do ITCD em questão. O ato de abdicação da herança por eles realizado, que é irretratável, resta formalizado por meio de escritura pública, atendendo à forma prevista no art. 1.806 do CC/2002. Como consequência do referido ato, não se observou a efetiva ocorrência da transmissão de direitos hereditários aos Requeridos, considerando que a transferência decorrente da concretização do Princípio da Saisine não se dá,
ab
initio, de forma definitiva. 7. Segurança concedida. ACÓRDÃO: Vistos, relatados e discutidos estes autos, acorda o Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, por unanimidade, em conceder a segurança pleiteada, nos termos do voto do Desembargador Relator.
” (TJ-CE - MS: 02620097120208060001 CE 0262009-71.2020.8.06.0001, Relator: JOSE RICARDO VIDAL PATROCÍNIO, Data de Julgamento: 14/10/2021, Órgão Especial, Data de Publicação: 14/10/2021)

Ao sustentar que todos os herdeiros renunciaram à herança, o Estado busca criar um vínculo entre a renúncia e a suposta transmissão de bens. Contudo, tal alegação não se sustenta. Conforme amplamente demonstrado nos autos e no formal de partilha (Id. 207143189), apenas Carlos Renato Gonçalves Guimarães e Adriane Gonçalves Guimarães renunciaram ao bem objeto da sobrepartilha, de forma abdicativa, devolvendo-o ao monte hereditário. Os demais herdeiros não manifestaram renúncia, o que evidencia que não houve qualquer transmissão decorrente da suposta renúncia coletiva mencionada pelo Estado.
Dessa forma, a decisão de primeiro grau está em consonância com o ordenamento jurídico e deve ser mantida.

.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto,
mantendo inalterada a sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2025